Tribunal: TJDFT
Processo: 0735151-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735151-39.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RENAN CRISOSTOMO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Roubo. Concurso de pessoas. Arma branca. Desistência voluntária. Participação de menor importância. Confissão espontânea. Pena de multa. Regime prisional. Pena restritiva de direitos. Custas. Gratuidade de justiça. 1 - Não se reconhece desistência voluntária ou participação de menor importância se a vítima afirmou que o réu, embora não a tenha abordado, insinuando estar armado, permaneceu próximo, intimidando-a, olhando para ela com a mão na cintura, por cima da faca que portava, enquanto o outro autor subtraía o aparelho celular. 2 – Incide a causa de aumento do emprego de arma branca, ainda que o acusado não tenha mostrado a faca para a vítima, se durante a execução do crime permaneceu com a mão na cintura, insinuando estar armado e, logo após o crime, foi detido e apreendida a faca que com ele se encontrava. O porte de arma no momento da execução do crime aumenta a periculosidade da conduta. 3 – Havendo mais de uma causa de aumento da pena, possível seja uma delas usada na primeira fase de individualização da pena, como circunstância judicial desfavorável, e as demais, na terceira fase. 4 - Reconhecida a confissão espontânea na segunda fase da individualização da pena e reduzida a pena ao mínimo legal, falta interesse recursal quanto ao pedido para que se reconheça a respectiva atenuante. 5 – A pena de multa decorre do preceito secundário do tipo penal. É de aplicação obrigatória, não comporta substituição nem pode ser afastada em razão das condições econômicas do réu, pena de afronta ao princípio da legalidade. 6 - Fixada a pena acima de 4 anos e não excedente a 8 anos, o regime prisional é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. 7 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso. 8 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária. 9 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 15 do Código Penal, asseverando caracterizada, no caso, a desistência voluntária, o que implica a absolvição com lastro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; b) artigo 29, §1o, do CP, porquanto demonstrada sua participação de menor importância, devendo ser reconhecida caso não proceda a tese da caracterização da desistência voluntária. Colaciona ementas de julgados do STJ e do TJRO, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 15 e 29, §1o, ambos do CP, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, lastreada nos elementos fático-probatórios dos autos assentou a inocorrência da desistência voluntária, afastando, ainda, a tese de participação de menor importância, fazendo constar, verbis: “A versão do acusado de que desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime não procede. A vítima foi firme ao dizer, na delegacia e em juízo, que o acusado deu apoio ao comparsa. Em juízo, disse que ele levou a mão à cintura e fixou os olhos nela, dando apoio ao outro que subtraiu seu aparelho celular. E, quando os populares o detiveram, encontraram faca com ele. Além do mais, pessoas que testemunharam o crime, embora não tenham conseguido alcançar aquele que tomou o aparelho celular da mão da vítima, conseguiram deter o acusado, o que reforça a palavra da vítima de que ele permaneceu mais afastado dando apoio ao comparsa. E não prospera a tese da defesa de participação de menor importância. (...) Não teve o réu menor participação. Embora não tenha sido quem abordou a vítima e subtraiu-lhe o bem, ele permaneceu próximo dando cobertura e intimidando a vítima, olhando para ela com a mão na cintura, por cima da faca que portava.” (id 49212442, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012